Tribunal: STF
Processo: Rcl 72004
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida (doc. 45), que acolheu parcialmente os primeiros embargos opostos e manteve a negativa da reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



     Ainda inconformado, a embargante sustenta que:



     



    que houve contradição no ponto em que a decisão embargada, de um lado, reconheceu que “tecnicamente, não houve trânsito em julgado da demanda originária”, e, de outro, assentou que “a matéria referente ao vínculo empregatício está preclusa, como reconhecido por todas as instâncias da Justiça do Trabalho. 



    A decisão ora embargada apontou que após o TST proveu o primeiro Recurso do ora Reclamante para determinar a retorno dos autos ao Regional para que esse reavaliasse a matéria relativa à deserção do Recurso Ordinário. E conclui nessa parte: “Em 12/7/2021, o TRT3 reanalisou o recurso ordinário a fim de verificar a adequação necessária, conforme determinado pelo TST, para que fosse afastada a deserção do recurso”(doc. 48 , p. 2). 



    Segundo diz:



    [e]fetivamente há contradição no julgado quando reconhece, de um lado, que “tecnicamente, não houve trânsito em julgado da demanda originária”, e, de outro, assentou que “a matéria referente ao vínculo empregatício está preclusa, como reconhecido por todas as instâncias da Justiça do Trabalho (doc. 48, p. 4). 



    Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão que acolheu os primeiros embargos de declaração é clara a respeito do fato de ser certo que, tecnicamente, não houve trânsito em julgado da demanda originária. Todavia, confirmou-se que a matéria referente ao vínculo empregatício está preclusa, o que foi reconhecido por todas as instâncias da Justiça do Trabalho, impedindo assim o seguimento da reclamação: 



    [...] Observo que, como mencionado, os autos retornaram ao TRT3 com a finalidade de cumprir a decisão do TST, que despachou em 7/6/2021:



    a fim de cumprir a decisão exarada pela d. 6a Turma do TST, determino a intimação da 1a reclamada, FADIGA, MARDULA, BUOSIE CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para que, no prazo de 08 (oito)dias, proceda à adequação da apólice de seguro garantia de ID21284e2 às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de16/10/2019, sob pena de deserção do apelo ( site do TRT3).



    Em 12/7/2021, o TRT3 reanalisou o recurso ordinário a fim de verificar a adequação necessária, conforme determinado pelo TST, para que fosse afastada a deserção do recurso, oportunidade em que decidiu:



    RECURSO ORDINÁRIO. ART. 899, § 11º, DA CLT. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ATO CONJUNTO TST.CGJT N. 01/2019. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. O § 11º do art. 899 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, estabelece a possibilidade de que o depósito recursal seja substituído pelo seguro garantia judicial. O Ato Conjunto TST.CGJT nº 01, de 16 de outubro de 2019, publicado em 18/10/2019, regulamentou o uso do seguro garantia judicial e fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para a garantia da execução trabalhista. No presente caso, no entanto, verifica-se que não foram atendidos todos os requisitos do Ato Conjunto em discussão, mesmo determinado, pelo col. TST, prazo razoável para adequação da apólice ofertada pela 1ª ré. Afastada essa garantia, não se pode atribuir ao seguro garantia judicial ofertado pela recorrente a condição de substituto do depósito recursal, restando caracterizada a deserção do recurso ordinário ( site do TRT3, grifei).



    [...]



    Opostos embargos de declaração contra a decisão acima, foram rejeitados.



    Assim, a partir dos fatos assentados na base empírica das decisões impugnadas a controvérsia existente nos autos não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O mérito da questão do vínculo de emprego não foi analisado pelo TRT ou pelo TST, que a considerou preclusa, por falta de pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário.



    Nesse contexto, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação constitucional para reacender matéria preclusa.



    [...]. (Doc. 30 – grifei).



    Observa-se que a embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



     Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator